Tribunal: CARF
Processo: 10980.941504/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941504/2009-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.558 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que que a unidade de origem valide o crédito da COFINS de
março de 2003, por meio da aplicação dos seguintes procedimentos: a) intimar o contribuinte a
apresentar o contrato social que vigia em março de 2003, por meio do qual identificar-se-á o tipo
de atividade e, por conseguinte, que as citadas receitas não integravam o faturamento (art. 3o da
Lei no 9.718/98 c/c art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77); b) intimar o contribuinte a apresentar
justificativa para a adoção do regime cumulativo; c) intimar o contribuinte a apresentar o
balancete de março de 2003, o qual deve ser confirmado com o constante do banco de dados da
RFB, e os documentos fiscais que comprovam a natureza dos itens componentes da base de
cálculo; d) intimar o contribuinte a apresentar conciliação integral da base de cálculo da COFINS
de março de 2003 com os respectivos balancete e documentos fiscais; e) confirmar que foram
computadas na base de cálculo todas as receitas e deduções previstas na legislação aplicável; e f)
testar os cálculos matemáticos e confirmar o valor do crédito da COFINS de março de 2003.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância.
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 854493654, emitido eletronicamente em 10/12/2009, referente
ao PER/DCOMP no 12449.54077.201207.1.3.045982.
A declaração de compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi
transmitida com o objetivo de compensar o direito creditório correspondente à Cofins
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941504/2009-95
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941504/2009-95

(Código de Receita 2172) no valor original na data de transmissão de R$ 51.843,16,
representado por Darf recolhido em 15/04/2003, no montante total de R$ 70.234,24.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte. Assim,
ante a inexistência de crédito disponível, a compensação declarada no PER/DCOMP
NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se:
art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional CTN).
Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 21/12/2009 (fl.05), o interessado
apresentou, em 12/01/2010, manifestação de inconformidade alegando o que se segue:
• O crédito utilizado na compensação sob exame origina-se do recolhimento da
Cofins sobre receitas financeiras auferidas, calculada à alíquota de 3%.
• Em razão da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no
9.718/98, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 4575531, em Sessão Plenária
de 09/11/2005, o contribuinte aproveitou parte do referido crédito para compensar
débitos, conforme lhe faculta o art. 74 da Lei no 9.430/96.
• No processamento do PER/DCOMP o sistema da RFB não localizou o crédito
porque, na DCTF o débito de Cofins foi declarado integralmente, inclusive com a parcela
inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras. Sendo assim, o DARF
representativo do crédito está totalmente vinculado ao débito declarado na DCTF.
• Tendo a Cofins incidente sobre as receitas financeiras sido declarada
indevidamente, o contribuinte possui direito à restituição/compensação, independente da
modalidade do seu pagamento, ou seja, tanto por DARF como por compensação.
• Ante o exposto, requer a homologação da compensação efetuada.
É o relatório.”
Em 24/03/14, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 0254.258 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941504/2009-95

Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, porém, desta feita, junta cópias da
Ficha da DIPJ do ano-calendário de 2003, em que demonstrou a base de cálculo da COFINS de
março de 2003, da apuração da base de cálculo da COFINS dos meses de 2003 e do razão dos
meses de janeiro a março de 2003.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da não homologação da DCOMP, em razão de o pagamento da COFINS
do período de apuração de março de 2003 constar no banco de dados da RFB como
integralmente vinculado a débito confessado por meio de DCTF.
Em primeira instância, a recorrente alegou que pagou COFINS sobre receitas
financeiras. Contudo, com a posterior declaração da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 pelo STF, em sede do RE 4.575.53-1, julgado em sessão plenária do 09/11/05,
refez os cálculos, apurou pagamento a maior e compensou-o.
A DRJ confirmou que o STF decretara a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98, por meio dos RE nos 390.840, 346.084 e 358.273, e, em 10/09/08, foi
reconhecida a repercussão geral da questão, com o RE no 585.235-1. E que a aplicação desta
decisão era obrigatória, nos termos da Portaria PGFN no 294/10.
Entretanto, ratificou o procedimento fiscal, porque o contribuinte não trouxe
provas da legitimidade do crédito.
No recurso voluntário, repisou os argumentos contidos na manifestação de
inconformidade e juntou cópias da Ficha da DIPJ do ano-calendário de 2003, em que
demonstrou a base de cálculo da COFINS de março de 2003, da apuração da base de cálculo da
COFINS dos meses de 2003 e do razão dos meses de janeiro a março de 2003.
E assim demonstrou o cálculo do crédito (fls. 63 e 64):
“(. . .)
Ademais, importa esclarecer que, conforme cópia do Livro Razão Analítico
constante no anexo II, no período de março/2003 a recorrente obteve receitas no
total de R$ 5.959.375,29, sendo R$ 4.231.270,10 referentes a receitas de serviços
e R$ 1.728.105,19 pertinentes a receitas financeiras e outras receitas (aluguéis),
quais sejam:

Deste modo, ante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1°,
da Lei n° 9.718/98, surgiu para o contribuinte o crédito tributário oponível ao
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941504/2009-95

Fisco, referente a COFINS incidente sobre as receitas financeiras e outras receitas
no período de março/2003 (percentual de 3%), no valor originário de R$
51.843,16 (conforme planilha de cálculo presente no Anexo III), tendo a
recorrente realizado a compensação de R$ 43.169,95, a qual, no entanto, não foi
homologada.
(. . .)”
Ao exame das alegações.
Conforme mencionado pela DRJ, houve reconhecimento da repercussão geral da
decisão acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3 da Lei no 9.718/98, pelo que sua
aplicação é obrigatória por este colegiado, por força do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no
343/15 (Regimento Interno do CARF).
Com relação à questão probatória, sou da opinião de que há casos em que
devemos superar a preclusão processual de apresentação de provas em segunda instância (§ 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72), em nome do Princípio da Verdade Material, que deriva do
Princípio Constitucional da Legalidade.
E invoco os citados Princípios, para ultrapassar questões formais –
intempestividade ou falta de retificação de declarações (ex: DCTF, EFD – Contribuições etc.) –
com o objetivo de preservar um bem maior, qual seja, o reconhecimento de direito creditório,
consistente no pagamento a maior de tributo, assegurado pelo art. 165 do CTN.
Não obstante, para reconhecê-lo, a recorrente há de cumprir com o encargo
probatório (art. 373 do CPC).
Uma vez notificado da decisão de primeira instância, a recorrente carreou aos
autos os documentos acima elencados.
Diante disto, com o objetivo de verificar se havia consistência nos argumentos e
elementos probatórios, conciliei as receitas indicadas no quadro demonstrativo apresentado no
recurso voluntário e acima reproduzido com as cópias do razão e não encontrei divergências.
Ademais, de acordo com os demonstrativos das base de cálculo de 2003 e cópia
da DIPJ, trata-se prestadora de serviços, que estava sob o regime cumulativo da COFINS, pelo
que, de fato, receitas financeiras e de aluguel não integravam seu faturamento, base de cálculo da
COFINS, conforme art. 3o da Lei no 9.718/98 c/c art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77. E os
históricos dos lançamentos confirmam a natureza das receitas.
Não obstante, destaco que executei apenas uma verificação superficial. O
processo de validação da base de cálculo e, por conseguinte, do crédito, requer um exame mais
aprofundado, consistente na conciliação integral da base tributável com documentos fiscais e
contábeis.
Assim, diante do exposto, proponho que o julgamento seja convertido em
diligência, para que que a unidade de origem valide o crédito da COFINS de março de 2003, por
meio da aplicação dos seguintes procedimentos:
a) intimar o contribuinte a apresentar o contrato social que vigia em março de
2003, por meio do qual identificar-se-á o tipo de atividade e, por conseguinte,
que as citadas receitas não integravam o faturamento (art. 3o da Lei no
9.718/98 c/c art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77);
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.558 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.941504/2009-95

b) intimar o contribuinte a apresentar justificativa para a adoção do regime
cumulativo;
c) intimar o contribuinte a apresentar o balancete de março de 2003, o qual deve
ser confirmado com o constante do banco de dados da RFB, e os documentos
fiscais que comprovam a natureza dos itens componentes da base de cálculo;
d) intimar o contribuinte a apresentar conciliação integral da base de cálculo da
COFINS de março de 2003 com os respectivos balancete e documentos
fiscais;
e) confirmar que foram computadas na base de cálculo todas as receitas e
deduções previstas na legislação aplicável; e
f) testar os cálculos matemáticos e confirmar o valor do crédito da COFINS de
março de 2003.
Findo o trabalho, deve ser preparado relatório conclusivo e aberto prazo de
sessenta dias para manifestação da recorrente. Concluída esta última etapa, os autos devem
retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital